Tribunal: STF
Processo: ADI 1131
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-07
Data de publicação: 1994-10-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. ESTATUTO DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL.  NORMAS  SUSCETIVEIS  DE  CONTROLE  ABSTRATO.  CRIAÇÃO DE
SUBSIDIARIAS  DE  EMPRESA  PÚBLICA.  PRETERIÇÃO  DA RESERVA DE LEI.
INOCORRENCIA.  ATRIBUIÇÃO  MERAMENTE  CONSULTIVA.  MEDIDA  LIMINAR
INDEFERIDA.
          NA  DISCUSSÃO  EM  TORNO DAS NORMAS DO ESTATUTO DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL  NÃO  SE  COLOCA O PROBLEMA DA INCOMPATIBILIDADE
LEI-REGULAMENTO, SENDO PLENAMENTE POSSIVEL O CONTROLE ABSTRATO  DE
CONSTITUCIONALIDADE.
          A PRERROGATIVA ATRIBUIDA AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NO
ART. 9.,  INC.  XVI,  B,  DO DECRETO  N.  1.138/94,  NÃO PRETERE A
EXIGÊNCIA DE LEI PARA A CRIAÇÃO DE SUBSIDIARIAS DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, POIS O DISPOSITIVO CUIDA APENAS  DE  ATRIBUIR AO ÓRGÃO  A
ELABORAÇÃO  DE  UM  PARECER  SOBRE  O  ASSUNTO  A SER SUBMETIDO AS
AUTORIDADES SUPERIORES SEM QUE ISTO IMPORTE, DESDE LOGO, QUE  SEJA
EFETIVADA, INDEPENDENTEMENTE DE LEI, A PROPOSTA APRESENTADA.
          INCONSTITUCIONALIDADE QUE, A UM PRIMEIRO  EXAME, NÃO SE
CONFIGURA.
          MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.